Tribunal: TCU
Processo: 037.731/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2020/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 037.731/2020-3 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Ana Santos Pereira (XXX.837.803-XX); Antonia Lisboa Barros de Oliveira (XXX.494.203-XX); Celi de Carvalho da Silva (XXX.701.023-XX); Francisco Alves Silva (XXX.584.763-XX); Jeruza Helena Sa dos Santos (XXX.418.213-XX); Jorrymar Oliveira Costa (XXX.254.503-XX); Josymara Oliveira Costa (XXX.030.893-XX); Maria Gorete Gomes Carneiro (XXX.284.183-XX); Maria Joaquina Santos Oliveira (XXX.806.633-XX); Maria Leticia Magalhaes Silva (XXX.383.593-XX); Maria Lopes de Oliveira (XXX.414.813-XX); Maria da Consolacao Barbosa Feitosa (XXX.649.513-XX); Maria das Dores Pereira Silva (XXX.299.713-XX); Max Layone Barbosa Pereira (XXX.682.263-XX); Paulo Cesar da Silva Pereira (XXX.723.212-XX); Vitoria Sahmili Gomes Carneiro (XXX.202.833-XX); Wesley Kaique Barbosa Pereira (XXX.682.533-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.